Tribunal: TJBA
Processo: 8022709-44.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022709-44.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA - SINDACS/BA

Advogado(s)
:
FLORISVALDO PASQUINHA DE MATOS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 1.519/2013. INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. RESERVA DO POSSÍVEL. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Lauro de Freitas em face de sentença que, em Ação Ordinária de Cobrança proposta pelo Sindicato de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias da Bahia - SINDACS/BA, julgou parcialmente procedentes os pedidos. A decisão de primeiro grau reconheceu o direito dos servidores ao adicional pecuniário por titulação, previsto no artigo 216 da Lei Municipal nº 1.519/2013, determinando o pagamento de retroativos com distinções no termo inicial para a servidora Marivalda Sales e extinguindo parcialmente o processo sem resolução do mérito para Debora dos Santos Barros e Giane dos Santos, no que tange à implementação futura do benefício.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o termo inicial para o pagamento do acréscimo pecuniário à servidora Marivalda Sales deve ser alterado para a data da prolação da sentença ou citação; (ii) estabelecer se as limitações orçamentárias decorrentes da Lei Complementar nº 173/2020 e da teoria da reserva do possível constituem óbice ao pagamento dos retroativos para os demais servidores; e (iii) determinar se há interesse de agir para as servidoras Debora dos Santos Barros e Giane dos Santos quanto aos valores retroativos.

III. Razões de decidir

3. O direito ao acréscimo pecuniário por titulação, previsto no artigo 216 da Lei Municipal nº 1.519/2013, é assegurado aos servidores ocupantes de cargos efetivos que apresentem documentação comprobatória de conclusão de cursos de diferentes níveis de escolaridade, desde que o curso não seja pré-requisito para o exercício do cargo e esteja relacionado com a área de atuação.

4. As vedações impostas pelo artigo 8º, inciso I, da Lei Complementar nº 173/2020 contêm expressa ressalva para as determinações legais anteriores à calamidade pública, razão pela qual não se aplicam ao direito decorrente da Lei Municipal nº 1.519/2013. A teoria da reserva do possível não pode ser invocada para justificar o descumprimento de direitos previstos em lei.

5. O termo inicial para o pagamento do adicional de titulação deve corresponder à data da efetiva comprovação do requisito perante a Administração Pública ou o Poder Judiciário, prevalecendo a data posterior caso a comprovação administrativa inicial não contemple o nível de titulação requerido.

6. Há interesse de agir para a cobrança de parcelas retroativas de adicional por titulação, ainda que o benefício já tenha sido implementado administrativamente, desde que a totalidade do pleito não tenha sido satisfeita na via administrativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O direito ao acréscimo pecuniário por titulação previsto em lei municipal anterior à Lei Complementar nº 173/2020 não é afastado pelas vedações orçamentárias ou pela teoria da reserva do possível. 2. O termo inicial para o pagamento do adicional de titulação é a data da efetiva comprovação do requisito perante a Administração Pública ou o Poder Judiciário, prevalecendo a data posterior caso a comprovação administrativa inicial não contemple o nível de titulação requerido. 3. Há interesse de agir para a cobrança de parcelas retroativas de adicional por titulação, ainda que o benefício já tenha sido implementado administrativamente, desde que a totalidade do pleito não tenha sido satisfeita na via administrativa.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 1.519/2013, art. 216, §§ 1º, 2º e 3º; Lei Municipal nº 1.230/2007, art. 5º; Lei Complementar nº 173/2020, art. 8º, I. TJ-BA - Apelação: 80228064420228050150, Relator.: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, Data de Julgamento: 17/07/2024, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022709-44.2022.8.05.0150
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e como apelada SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA - SINDACS/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça